Tribunal: TJES
Processo: 5019801-41.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019801-41.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAX SUEL ROSA GOMES

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO E EM DIAS DE FOLGA. TEMA REPETITIVO Nº 1.155 DO STJ. DESCUMPRIMENTO DE PRECEDENTE VINCULANTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de condenado em execução penal, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente da negativa do Juízo da execução em aplicar o Tema Repetitivo nº 1.155 do Superior Tribunal de Justiça, referente à possibilidade de detração do período de recolhimento domiciliar noturno e em dias de folga.

Indeferimento da liminar. Parecer ministerial pelo não conhecimento do writ, sob o fundamento de utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há uma questão em discussão: (i) saber se a recusa do Juízo da execução em aplicar o Tema Repetitivo nº 1.155 do STJ, sob fundamento de precedentes não vinculantes do STF, configura constrangimento ilegal apto a ser sanado pela via do habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O habeas corpus, embora não deva ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, é admitido quando verificada ilegalidade manifesta ou erro de direito inescusável que importe em restrição indevida à liberdade de locomoção.
5. O Tema Repetitivo nº 1.155 do STJ possui caráter vinculante e estabelece a obrigatoriedade de conversão das horas de recolhimento domiciliar noturno e em dias de folga em dias para fins de detração penal.
6. A opção do Juízo a quo por afastar a tese repetitiva, com base em julgados não vinculantes, viola o sistema de precedentes e enseja excesso de execução, submetendo o apenado a cumprimento de pena superior ao legalmente devido.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem concedida, de ofício, para determinar ao Juízo da execução que proceda ao cálculo da detração penal do período de recolhimento domiciliar noturno e em dias de folga, em estrita observância ao Tema Repetitivo nº 1.155 do STJ.

Tese de julgamento
:
“1. O descumprimento de tese firmada em recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça configura constrangimento ilegal sanável por habeas corpus.
2. O período de recolhimento domiciliar noturno e em dias de folga deve ser computado para fins de detração penal, nos termos do Tema Repetitivo nº 1.155 do STJ.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CF/1988, art. 5º, LXVIII;
CP, art. 42;
CPC, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema Repetitivo nº 1.155, Rel. Ministra Laurita Vaz, j. 23.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5019801-41.2025.8.08.0000

PACIENTE: MAX SUEL ROSA GOMES

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES – 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Habeas Corpus com pedido liminar (ID
17080263
) impetrado em favor de

MAX SUEL ROSA GOMES
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo
de Direito da

2
ª

Vara
Criminal de

Linhares
/ES.

O impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, argumentando que o magistrado de piso negou a aplicação do Tema Repetitivo nº 1.155 do STJ, fundamentando-se em decisões não vinculantes da 1ª Turma do STF. Alega que tal negativa gera um erro crasso no cômputo da reprimenda, submetendo o paciente a um tempo de cárcere superior ao que é legalmente devido.

Requer, liminarmente, o reconhecimento da detração penal do período de recolhimento domiciliar noturno, com o consequente recálculo da pena e, se caso, a expedição de alvará de soltura ou análise de progressão de regime.

O pedido liminar foi indeferido em ID nº 17223792.

Informações prestadas pela autoridade coatora em ID nº 17488383.

Em seguida, Parecer da d. Procuradoria de Justiça opinando pela inadmissibilidade do habeas corpus, em razão da tentativa de impetração como sucedâneo recursal.

Pois bem.

Ab initio
, impende enfrentar a manifestação da douta Procuradoria de Justiça quanto ao não conhecimento do writ por ser substitutivo de recurso próprio. Conquanto o entendimento das Cortes Superiores caminha no sentido de racionalizar o uso do remédio heroico, este Gabinete mantém a linha de que o descumprimento de Tema Repetitivo do Superior Tribunal de Justiça configura erro de direito inescusável e constrangimento ilegal manifesto, o que autoriza a concessão da ordem inclusive de ofício, em homenagem à liberdade de locomoção e à segurança jurídica.

Na análise dos fatos, observa-se que o paciente possui histórico criminal vinculado ao tráfico de entorpecentes, como se narra no trecho da denúncia:

"lograram êxito em apreender com o denunciado REGINALDO 12 (doze) pedras de 'crack' (...) REGINALDO confessou (...) que estava associado aos denunciados MAX SUEL e ADANIEL para realizar tráfico de drogas". (ID 17072503 - Pág. 37).

Nada obstante a gravidade da conduta que originou a condenação, a fase de execução penal deve ser pautada pela estrita legalidade e pela observância aos precedentes vinculantes do sistema processual pátrio.

A controvérsia reside na negativa do Juízo a quo em aplicar o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 1.155, preferindo adotar posicionamento isolado e não vinculante de Turma do Supremo Tribunal Federal. Tal escolha, data máxima vênia, fere a hierarquia do sistema de precedentes instituído pelo Código de Processo Civil e aplicado subsidiariamente ao processo penal.

Em face da materialidade do período de custódia cautelar domiciliar e do direito invocado, transcrevo a jurisprudência que municia os eminentes pares para este julgamento:

“
As horas de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena. Se no cômputo total remanescer período menor que vinte e quatro horas, essa fração de dia deverá ser desprezada.
.” (STJ - TEMA REPETITIVO 1.155, Rel. Min. Laurita Vaz, Julg. 23/11/2022).

Dessa forma, arrimado em tais fundamentos, verifico que a resistência em aplicar a tese repetitiva submete o paciente a um excesso de execução, visto que o tempo em que esteve privado de sua liberdade plena (ainda que em domicílio durante o repouso) sobeja provas de que deve ser computado para a extinção da pena ou progressão de regime. O dever de fidelidade ao sistema de precedentes é o que garante a uniformidade das decisões judiciais e evita o tratamento desigual entre sentenciados em situações idênticas.

Pelo exposto,
CONCEDO
a ordem, de ofício, para determinar ao Juízo da Execução que proceda ao cálculo da detração penal referente ao período de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga cumprido pelo paciente, em observância ao Tema nº 1.155 do STJ.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.